Tribunal: TJDFT
Processo: 0714685-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. ROL DA ANS. REGISTRO NA ANVISA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura integral de medicamento prescrito para tratamento de câncer de ovário em estágio avançado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é obrigatória a cobertura de medicamento prescrito para tratamento de câncer, ainda que de uso off label e fora do rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes, conforme entendimento da Súmula 608 do STJ.
4. No caso, a paciente é beneficiária do plano de saúde e já se encontra em tratamento quimioterápico, o que gera legítima expectativa de continuidade da cobertura. Além disso, o laudo médico atesta a gravidade do quadro clínico e a necessidade urgente do medicamento, sem alternativa terapêutica equivalente.
5. A recusa da cobertura com base na ausência do medicamento no rol da ANS é indevida, pois o rol é referência mínima e não exaustiva. Ademais, o medicamento vindicado possui registro na ANVISA e respaldo científico, preenchendo os requisitos legais para cobertura, mesmo em uso off label.
6. A negativa de cobertura viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de comprometer o direito à saúde e à vida da agravada. Assim, a urgência do quadro clínico justifica a manutenção da liminar, diante do risco de agravamento ou morte da paciente, de modo que eventuais provas técnicas contrárias poderão ser analisadas no julgamento de mérito, com observância do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É indevida a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de câncer, ainda que de uso off label, quando houver registro na ANVISA e respaldo científico”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 10, 12; CC, arts. 421 e 422; CDC; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. TJDFT, Acórdão 1929412, ApCiv 0715405-45.2023.8.07.0006, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 26/09/2024, p. 11/10/2024; Acórdão 1924840, ApCiv 0707297-42.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 18/09/2024, p. 02/10/2024.